Tribunal: STF
Processo: RE 606331
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALTERAÇÃO 
   CONTRATUAL. RETIRADA DE SÓCIO. DECRETO ESTADUAL 19.539/97 E LEI 
   8.934/94. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL.
	Controvérsia decidida à luz de normas 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
	Agravo regimental a que se nega provimento.